Tribunal: TJDFT
Processo: 0738284-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738284-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIABILITARE ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RIABILITARE ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA - ME contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da Execução Fiscal no 0752497-27.2023.8.07.0016, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, sob o fundamento de ausência de comprovação da impenhorabilidade. A agravante sustenta, em síntese, que o bloqueio de valores bancários compromete de forma grave a continuidade da atividade empresarial, notadamente o pagamento da folha de funcionários. Alega que os valores penhorados são destinados ao pagamento de salários e, portanto, devem ser considerados impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Defende, ainda, violação ao princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) e requer o deferimento do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento final deste recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e probabilidade de provimento do recurso, cumulativamente. Tais requisitos devem estar plenamente demonstrados já nesta fase inicial de cognição sumária. No caso concreto, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e coadunada com a legislação vigente, em especial o art. 833 do CPC. Como bem pontuado pelo Juízo de origem, a empresa executada foi intimada para apresentar provas da natureza impenhorável dos valores bloqueados, limitando-se, entretanto, a juntar planilhas genéricas e folha de pagamento, sem comprovação efetiva da destinação específica dos recursos constritos ao pagamento de salários ou outras verbas protegidas pela impenhorabilidade legal. Ressalte-se que, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte que alega a impenhorabilidade o ônus de demonstrá-la de forma inequívoca. A mera alegação de que os valores seriam utilizados para folha de pagamento, desacompanhada de extratos bancários, movimentações financeiras e outros documentos probatórios robustos, não satisfaz a exigência legal. Ademais, é consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, não se presume, exigindo prova cabal da natureza salarial dos valores bloqueados, inclusive quanto à sua origem, destinação e vinculação com o sustento da empresa ou de seus colaboradores. No caso, tal prova não foi produzida, como expressamente consignado na decisão recorrida. O argumento de ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) também não se sustenta. Isso porque a preferência legal da penhora em dinheiro está expressamente prevista no art. 11 da Lei no 6.830/80 e no art. 835, I, do CPC. A jurisprudência tem admitido relativização da ordem legal de penhora apenas em casos excepcionais e devidamente comprovados, o que não se verifica nos autos. O recurso, portanto, não apresenta elementos que evidenciem a probabilidade de provimento, o que torna desnecessária, inclusive, a análise isolada do risco de dano grave ou de difícil reparação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO, mantendo-se a decisão recorrida por seus próprios fundamentos até o julgamento definitivo deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador